Tribunal: TJSP
Processo: 2227927-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento provisório da sentença. DECISÃO que, dentre outras providências, aceitou a garantia oferecida pela executada e determinou a incidência da multa de dez por cento (10%) e também dos honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor do débito exequendo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Contratação de seguro garantia

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento provisório da sentença. DECISÃO que, dentre outras providências, aceitou a garantia oferecida pela executada e determinou a incidência da multa de dez por cento (10%) e também dos honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor do débito exequendo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Contratação de seguro garantia que, apesar da equiparação a dinheiro, não se confunde com o pagamento voluntário da dívida cobrada. Mera garantia do Juízo que não afasta a incidência de multa e honorários advocatícios previstas no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Invocação genérica dos princípios da menor onerosidade da Execução e da preservação da Empresa, que não basta para impedir a aplicação de comando expresso da Lei Processual. Inteligência dos artigos 520, § 2o, e 835, § 2o, do mesmo "Codex". Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*